Tribunal: TCU
Processo: 027.517/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas de convênio que teve por objeto a "manutenção de 50 núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo no Estado do Rio de Janeiro".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Luiz Guilherme Neiva de Carvalho, contra o Acórdão 3148/2023-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo E. Ministro Augusto Nardes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar insubsistente o despacho que conheceu do recurso (peça 196); 9.2. não conhecer do recurso, por não atender os requisitos do art. 35 da Lei 8.443/1992; e 9.3. informar o teor desta deliberação ao recorrente.